Tribunal: TJDFT
Processo: 0715674-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO. APLICABILIDADE. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. VERIFICADA. PRAZO QUINQUENAL. APLICABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que foi indeferido o pedido de fixação de honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Lei aplicável na fixação de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.046 do Código de Processo Civil, que tem correspondência no artigo 1.211 do Código de Processo Civil de 1973, estabelece que as novas disposições processuais devem ser aplicadas “desde logo aos processos pendentes”, consagrando o brocardo tempus regit actum.
4. As normas jurídicas relativas aos honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza processual-material, não estando sujeitas à regra da aplicação imediata das normas processuais, devendo ser aplicadas as normas vigentes à época do proferimento do despacho inicial da ação de execução.
5. Até a vigência do Novo Código de Processo Civil, era entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de cobrança de honorários após o trânsito em julgado da decisão omissa quanto à sua fixação, regramento que deve ser aplicado às execuções àquela época ajuizadas.
6. Não havendo disposição específica quanto ao prazo prescricional da ação autônoma para fixar e cobrar honorários de sucumbência prevista no artigo 85, §18 do Código de Processo Civil, deve ser aplicado, por analogia, o prazo quinquenal previsto no artigo 25, II da lei no 8.906/94.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "Quanto aos honorários advocatícios, devem ser aplicadas as normas vigentes à época do proferimento do despacho inicial da ação de execução, uma vez que a parte exequente, no momento da prática deste ato processual, passa a titularizar verdadeiro direito processual adquirido à referida verba".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 85, §18, 1.211; CPC-1973, art. 20, §4o; CC-1916, art. 177 Lei 8.906/94, art. 25;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.984.639/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022; STJ, Súm. 453; STJ, REsp n. 146.422/RS, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 13/10/1998, DJ de 1/2/1999, p. 202.